Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728525-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VIEIRA BARRETO AGRAVADO: RUBENS DOS SANTOS PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ VIEIRA BARRETO (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por RUBENS DOS SANTOS PIRES, processo n. 0735590-61.2019.8.07.0001, na qual determinou a remoção do bem móvel penhorado (ID 202533579 da origem). Inconformado, o demandado recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Deflui-se dos autos que outros recursos foram interpostos pelo recorrente AI 0740725-18.2023.8.07.0000, AI 0752552-26.2023.8.07.0000, e AI 0702618-65.2024.8.07.0000, nos quais recolheu preparo em todos eles. Com efeito, denota-se que o agravante, na presente interposição, não se desincumbiu de demonstrar, minimamente, qualquer alteração de sua capacidade financeira, de modo a impedi-lo, agora, de recolher o preparo. Ademais, infere-se que o recorrente recentemente propôs ação rescisória para desconstituir a sentença posta em cumprimento e objeto da insurgência recursal, e nesta, em 27/05/2024, o em. Relator, Des. Alfeu Machado, indeferiu o pedido de gratuidade, porque não verificada a hipossuficiência, determinando, assim, o recolhimento de custas (AR 0740761-60.2023.8.07.0000). Some-se, ainda, que o agravante não demonstra possuir despesas excepcionais, ou que o impeça de recolher as custas processuais, sobretudo, porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator